Tribunal: TJSP
Processo: 2298367-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de posse c.c. indenização - Decisão que revogou a liminar outrora concedida - Documentos apresentados pela agravada nos autos principais indicam que ela exerce a posse há mais de ano e dia, o que desautoriza a concessão da liminar de reintegração de posse pleiteada pelos autores agravantes - Outros fatos circunstanciais mencionados dizem respeito ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de posse c.c. indenização - Decisão que revogou a liminar outrora concedida - Documentos apresentados pela agravada nos autos principais indicam que ela exerce a posse há mais de ano e dia, o que desautoriza a concessão da liminar de reintegração de posse pleiteada pelos autores agravantes - Outros fatos circunstanciais mencionados dizem respeito ao mérito da demanda, que será apreciado oportunamente - Recurso desprovido.